Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005562-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.047.691-07 (EMBARGANTE), UNIAO DAS FACULDADES FASIPE LTDA - CNPJ: 17.517.109/0002-84 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, APLICAÇÃO DO ART. 6º, §1º, DA LEI Nº 9.870/1999 E DO CDC – FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005562-19.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO:

INSTITUTO DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA (FASIPE RONDONÓPOLIS – MT)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora embargante, o qual buscava garantir a sua rematrícula no semestre letivo de 2024/2 e a consequente autorização para realização de atividades acadêmicas pendentes, em virtude de suposta negativa indevida da instituição de ensino em aceitar o pagamento das mensalidades em atraso.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o saneamento dos vícios e o pré-questionamento de dispositivos legais com vistas à futura interposição de recurso especial.

Alega, inicialmente, omissão quanto ao pedido de consignação em pagamento, formulado expressamente no Agravo de Instrumento, apontando a recusa da instituição de ensino em receber os valores devidos, o que, segundo o embargante, autorizaria a consignação judicial, à luz dos artigos 335, I e II, e 337 do Código Civil, bem como do artigo 539 do CPC. Sustenta que, embora a decisão monocrática tenha anunciado que o ponto seria analisado no mérito, o acórdão final não se manifestou sobre essa pretensão.

Assevera, ainda, a existência de contradição e omissão na aplicação do artigo 6º, §1º, da Lei nº. 9.870/1999. Alega que o acórdão considerou inexistente o vínculo jurídico entre o aluno e a instituição por ausência de matrícula formalizada, sem, contudo, enfrentar a alegação de que a própria instituição teria recusado o pagamento e, ainda assim, permitido a realização de atividades acadêmicas, o que caracterizaria vínculo de fato e ensejaria a incidência da vedação legal a penalidades pedagógicas.

Por fim, aponta omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova.

Verbera, no mais, que o acórdão restringiu a análise ao âmbito da tutela de urgência, deixando de enfrentar a alegação à luz do mérito da demanda e de suas repercussões probatórias.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com o consequente pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados (Id. 292352886).

O embargado se manifestou defendendo que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa, utilizando os embargos com nítido caráter infringente, o que é vedado pela via eleita (Id. 292621882).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INADIMPLEMENTO CONFESSO – RENEGOCIAÇÃO DESCUMPRIDA – POSSIBILIDADE DE RECUSA DE REMATRÍCULA COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA REGULAR NO SEMESTRE – INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A instituição de ensino superior que adota regime didático semestral está autorizada a recusar a rematrícula de aluno inadimplente ao final do semestre letivo, nos termos do art. 5º da Lei nº. 9.870/1999.

O art. 6º da referida norma, que proíbe penalidades pedagógicas durante o semestre, exige a existência de matrícula regular e vigente, o que não se verifica quando há interrupção do vínculo contratual por inadimplemento.

O inadimplemento reiterado e a ausência de comprovação do vínculo contratual para o semestre em que se pleiteia a rematrícula afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.”

Sustenta o embargante a ocorrência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto: (i) à ausência de manifestação sobre o pedido de consignação em pagamento; (ii) à aplicação do artigo 6º, § 1º, da Lei nº. 9.870/1999, diante da alegada existência de vínculo de fato com a instituição de ensino; e (iii) à aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC e a consequente inversão do ônus da prova, com vistas ao pré-questionamento de dispositivos legais para interposição de recurso especial.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à renovação de argumentos já enfrentados, salvo se efetivamente constatado um dos vícios legais.

No caso em exame, não se verifica omissão ou contradição no v. acórdão embargado. Ao contrário, a decisão colegiada enfrentou de modo direto e fundamentado todos os pontos relevantes da controvérsia, sob o enfoque da cognição sumária própria da tutela de urgência.

Com efeito, o voto condutor deixou claro que a pretensão de rematrícula foi indeferida em razão do inadimplemento confesso do embargante, que deixou de cumprir o acordo firmado com a instituição, o que autoriza a recusa de matrícula com fundamento no art. 5º da Lei nº. 9.870/199.

A aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei nº. 9.870/1999 foi expressamente analisada, tendo o acórdão reconhecido à inexistência de vínculo jurídico vigente, o que afasta a vedação a penalidades pedagógicas durante o semestre.

Quanto ao CDC e à inversão do ônus da prova, a decisão consignou que tais alegações não interferem na análise da tutela de urgência, que se submete aos requisitos do art. 300 do CPC, os quais, no caso concreto, não se mostraram presentes.

Ademais, quanto ao pedido de consignação em pagamento, embora mencionado no agravo, sua apreciação foi prejudicada pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.

O acórdão, ao indeferir a medida de urgência, considerou o conjunto probatório, inclusive a ausência de matrícula ativa e os documentos que demonstram o reiterado inadimplemento (Ids. 284261857, 284261861 e 284261870), elementos esses incompatíveis com a probabilidade do direito invocado.

Ressalte-se que o acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que, de fato, ocorreu.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025